Tribunal: TJMT
Processo: 1007806-34.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Núme
ro Único
:

1007806-34.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), MULTIGRAIN S.A. - CNPJ: 06.963.088/0001-23 (RECORRIDO), EDEGAR STECKER - CPF: 498.630.459-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS.
AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO.

ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA RECLAMADA PROVIDO.

1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que a Recorrente possui responsabilidade sobre o serviço de transporte rodoviário de carga, conforme nota anexa a inicial.

2. A parte autora trouxe aos autos DACTE, emitido pela empresa RODOBELO TRANSPOR. ROD. LTDA no dia 29/08/2017, em que o autor presta o serviço de frente para transportar Soja em Grãos para MULTIGRAIN S.A.

Sustenta a parte autora que não foi adiantado o valor do pedágio ao frete, contudo, não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC.

3.
É certo que no trecho entre a cidade de Sorriso/MT e Itaituba/PA (destino), havia praça de pedágio, contudo, isso não desobriga o autor de comprovar a relação entre o pagamento realizado e a prestação de serviço em questão.

4. Inobservância do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

5. Sentença reformada.

6. Recursos conhecidos. Recurso da parte autora não provido. Recurso da reclamada provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos inominados interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a reclamada ao pagamento da cláusula penal, em quantia proporcional de R$14.955,22, (quatorze mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos), sob o fundamento de que a reclamada não comprovou o pagamento integral do vale pedágio.

A recorrente J Amaral
sustenta que em virtude do não pagamento integral de antecipação de dos valores de pedágio, a reclamada deveria ser condenada ao pagamento da dobra do valor do frete contratado, postulando ao final pela reforma parcial da sentença.

A recorrente c aduz, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, postula a improcedência dos pedidos iniciais, ante a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora. Subsidiariamente, a limitação da multa ao valor do pedágio eventualmente pago para parte autora.

Contrarrazões, pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023